Tribunal: TJBA
Processo: 8126073-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126073-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (3) Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, CAROLINA SEIXAS BACELLAR APELADO: L. G. F. D. S. e outros (3) Advogado(s):CAROLINA SEIXAS BACELLAR, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E ATUARIAL DEVIDAMENTE APRECIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA REGULARIDADE DO REAJUSTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação cível e ao recurso adesivo interpostos em ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. A insurgência recursal concentra-se na alegação de que o acórdão teria incorrido em omissão ao não considerar adequadamente os documentos técnicos e atuariais apresentados, bem como em contradição ao reconhecer que os reajustes de planos coletivos não se submetem aos limites da ANS, mas determinar a aplicação desses índices ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incidiu em omissão por não ter considerado adequadamente os documentos técnicos e atuariais que comprovariam a regularidade dos reajustes aplicados; (ii) o acórdão é contraditório ao reconhecer que os reajustes de planos coletivos não encontram limites nos percentuais da ANS, mas determinar a aplicação desses índices ao contrato em análise; (iii) houve omissão quanto à apreciação dos princípios da liberdade contratual e da autonomia privada. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir vícios específicos das decisões judiciais, quais sejam obscuridade, contradição, omissão e erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à renovação de argumentos devidamente apreciados. 4. Não há omissão quanto à apreciação da documentação técnica e atuarial, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que a operadora não se desincumbiu do ônus de comprovar o aumento da sinistralidade ou a variação de custos que justificasse o reajuste, apontando inconsistências temporais nos documentos e ausência de correlação específica com o contrato dos autores. 5. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos ou analisar cada documento juntado aos autos, desde que aprecie as questões centrais da demanda de forma fundamentada e suficiente, sendo que a embargante busca, em verdade, a reavaliação do conjunto probatório sob ótica diversa. 6. Não há contradição no acórdão, pois, após reconhecer que os reajustes de planos coletivos não se submetem aos limites da ANS, o julgado concluiu que o contrato, embora formalmente apresentado como coletivo empresarial, possui natureza de contrato individual, razão pela qual se submeteria aos índices estabelecidos pela agência reguladora. 7. Ainda que se considerasse o contrato efetivamente coletivo, o acórdão deixou claro que é vedado o aumento aleatório e abusivo sem detalhamento adequado dos critérios e em desrespeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva, justificando-se a intervenção judicial pela manifesta abusividade do reajuste superior a 520%. 8. A questão relativa à liberdade contratual foi enfrentada quando o acórdão consignou que a relação é tipicamente de consumo e que é vedado o aumento abusivo em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, harmonizando a liberdade contratual com os limites impostos pela legislação consumerista. 9. O prequestionamento não dispensa a demonstração da existência de vício no acórdão embargado, não se prestando os embargos declaratórios a mero expediente para viabilizar o acesso às instâncias superiores quando as matérias ventiladas foram devidamente apreciadas. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de análise pormenorizada de cada documento juntado aos autos quando o órgão julgador aprecia as questões centrais da demanda de forma fundamentada, explicitando as razões pelas quais entendeu que a documentação apresentada não seria suficiente para comprovar a tese defensiva. 2. Inexiste contradição quando o acórdão, após reconhecer que os reajustes de planos coletivos não se submetem aos limites da ANS, conclui que o contrato em análise possui natureza de contrato individual, ou quando fundamenta a intervenção judicial na manifesta abusividade do reajuste aplicado. 3. A liberdade contratual encontra limitações nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, intensificadas nas relações de consumo, sendo vedado o reajuste abusivo que onere excessivamente o consumidor sem comprovação idônea dos fundamentos atuariais.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º; CDC, arts. 47, 51, IV; CC, arts. 421, 422; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 20. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº 8126073-23.2024.8.05.0001, em que figura como Embargante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Embargados Lucas Gabriel Fiuza de Souza e Leandro Santos de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator